Tribunal: TJDFT
Processo: 0736588-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ATO JUDICIAL SEM CARÁTER DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. MULTA POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não admitiu agravo de instrumento, fundamentada no art. 932, inciso III, do CPC, ao argumento de que o ato judicial impugnado não possuía caráter decisório, tratando-se de despacho de mero expediente que deferiu novo prazo para o executado opor embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato judicial impugnado possui caráter decisório que justifique a interposição de agravo de instrumento; e (ii) avaliar a aplicação de multa pela manifesta improcedência do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias com caráter decisório, conforme o art. 1.015, CPC.
4. O ato impugnado, que deferiu novo prazo para apresentação de embargos, possui natureza de despacho de mero expediente, não apresentando conteúdo decisório.
5. A jurisprudência do STJ admite a correção de erro na protocolização de embargos à execução dentro dos próprios autos da ação executiva, desde que tempestivamente, em aplicação aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.
6. Inexiste risco de dano irreparável que justifique a análise do tema em sede de agravo de instrumento, uma vez que a questão pode ser deduzida oportunamente na defesa aos embargos de execução.
7. Em razão da manifesta improcedência do agravo interno, é aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, fixada em 5% do valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.001; 1.015; 1.021, § 4o; 203, §§ 1o a 3o; 277.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.807.228/RO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.09.2019, DJe 11.09.2019.